Tribunal: TCU
Processo: 029.446/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 944/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela equipe de auditoria relativa ao Fiscalis 138/2022, nos termos do art. 237, inciso V, e 246 do Regimento Interno do (RITCU), sobre indícios de irregularidade no Contrato ICJ 5900.0116299.20.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa SAP Brasil Ltda. para licenciamento de software on premise , direito de atualização com suporte técnico remoto, subscrição de soluções e serviços em nuvem, serviços especializados de suporte premium MaxAttention , serviços de consultoria, treinamento e Innovative Services and Solutions (IBSO); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o contrato foi originado de processo de inexigibilidade de licitação fundamentado na inviabilidade de competição, com amparo no art. 30, inciso I, da Lei 13.303/2016, tendo a vigência do ajuste sido estipulada em 1.825 dias a contar de 30/9/2022 (Peça 1), sob o valor total de R$ 1.491.550.325,68 (Peça 9, p. 12), após a celebração do segundo termo aditivo (2o TA), sendo que a representação se refere especificamente sobre as seguintes falhas: índice de reajuste de preços não associado à variação dos custos de Tecnologia da Informação - ICTI; e acréscimo contratual superior ao limite de 25% disposto no art. 81 da Lei 13.303/2016; Considerando que, após a prévia oitiva da Petrobras e da contratada, a unidade técnica constatou que, em relação à primeira falha, a Petrobras não estaria obrigada a aplicar o ICTI, à época da contratação, e que o índice adotado (IPCA) se mostrou o mais vantajoso para a administração; Considerando, entretanto, que a unidade técnica apontou a subsistência do acréscimo contratual superior ao limite legal decorrente de fragilidade no estudo técnico preliminar, o qual, contudo, não teria decorrido de má-fé ou gerado prejuízo à estatal, mesmo porque, se a Petrobras tivesse promovido novo processo de contatação, o efeito teria sido o mesmo, ou seja, uma nova contratação direta da SAP Brasil Ltda., fornecedora exclusiva da solução ERP, pelos mesmos preços; Considerando que, em decorrência da irregularidade apontada, a unidade técnica propôs a procedência parcial da presente representação e o envio de ciência preventiva e corretiva à entidade, além do indeferimento da medida cautelar, tendo em vista a existência de perigo da demora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso V, 246 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução-TCU 246/2011, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.446/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.2. Representante: então Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Sousa (OAB-DF 54.217), representando a Petróleo Brasileiro S.A.; Heloísa Barroso Uelze Blosi (OAB-SP 117.088) e outros, representando a SAP Brasil Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência para que, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, a Petróleo Brasileiro S.A. adote medidas internas com vistas à prevenção e correção de outras ocorrências semelhantes à seguinte falha identificada: 1.7.1.1. pactuação do 2o Aditivo Contratual referente ao Contrato ICJ 5900.0116299.20.2 com a SAP Brasil Ltda., em que foi ultrapassado o montante de 25% em relação ao valor inicialmente contratado, em desacordo com o limite legal imposto no art. 81, §§ 1o e 2o da Lei 13.303/2016; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.